Tribunal: TJMT
Processo: 0004060-70.2014.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004060-70.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AFRANIO NEVES DE MELO NETO - CPF: 094.629.004-00 (ADVOGADO), ROHDEN INDUSTRIA LIGNEA LTDA - CNPJ: 14.941.660/0001-81 (APELADO), CARLOS EDUARDO BAUMANN - CPF: 063.985.558-05 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. ação regressiva. acidente em zona rural. responsabilidade objetiva da concessionária de energia. inobservância da distância mínima entre os fios da rede elétrica e o solo em área rural. falha na prestação do serviço. nexo de causalidade configurado. culpa exclusiva da vítima não comprovada.
recurso desprovido.

i. caso em exame

Apelação Cível interposta em virtude da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na Ação Regressiva e condenou a Concessionária de Serviço Público ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), acrescido de despesas com taxas de transferência bancária e emolumentos da lavratura da escritura pública de dação em pagamento. A indenização decorre de acordo firmado em ação trabalhista ajuizada por ex-empregado da Apelada, acidentado após colidir caminhão caçamba com rede elétrica supostamente instalada em desconformidade com normas técnicas. A Apelante alega ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da vítima.

Ii. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Concessionária de energia elétrica possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação regressiva fundada em acidente decorrente de falha na rede elétrica; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil objetiva da Concessionária em razão de omissão na prestação do serviço, com nexo causal entre a conduta e os danos indenizados pela empresa empregadora da vítima.

iii. razões de decidir

A Concessionária de Serviço Público possui legitimidade passiva em ação regressiva fundada em alegada falha na prestação do serviço, ainda que não tenha figurado na lide trabalhista, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada sobre a responsabilidade objetiva do prestador de serviço.

A responsabilidade da Concessionária é objetiva, nos moldes do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade desempenhada pela empresa concessionária.

O laudo pericial comprovou que a rede elétrica estava abaixo da altura mínima regulamentar exigida (6,5 metros), em desconformidade com a NTE-028 – 12ª edição, contribuindo diretamente para a colisão com o caminhão e consequente acidente com descarga elétrica.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera, porquanto a condução de caminhão com caçamba erguida, por si só, não afasta a responsabilidade da Concessionária, inexistindo nos autos prova inequívoca de comportamento imprudente ou doloso da vítima capaz de romper o nexo causal.

A mera juntada de relatório interno pela Apelante, sem prova técnica que infirmasse o laudo pericial judicial, não é suficiente para afastar a caracterização da falha na prestação do serviço.

iv. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A Concessionária de Serviço Público possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação regressiva fundada em falha na prestação do serviço, mesmo que não tenha participado da relação jurídica anterior.

A responsabilidade da Concessionária de Serviço Público por acidente decorrente de instalação irregular da rede elétrica é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

A violação de normas técnicas quanto à altura mínima da rede elétrica em zona rural configura falha na prestação do serviço.

A culpa exclusiva da vítima não se presume, devendo ser demonstrada por prova robusta capaz de romper o nexo causal.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, §6º; CC, art. 934; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2449422/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004060-70.2014.8.11.0025

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Regresso movida por
Rohden Indústria Lignea Ltda
., julgou procedente o pedido inicial e condenou a Concessionária de Serviço Público ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à Autora, bem como as despesas concernentes às taxas de transferência bancária e aos emolumentos da lavratura da escritura pública de dação em pagamento, tendo em vista o acidente causado pela manutenção inadequada da rede elétrica.

Além disso, compeliu a Requerida a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, a Apelante aduz ser parte ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não tem vínculo com o automóvel envolvido no acidente, tampouco com o condutor, não participou do acordo firmado na ação trabalhista e sequer foi chamada para compor aquela lide.

No mérito, sustenta que a responsabilidade da concessionária, em hipóteses de conduta omissiva, é subjetiva, e exige a comprovação de culpa.

Aponta falta de prova de ato ilícito, da falha na prestação do serviço ou do nexo de causalidade entre sua atuação e o acidente.

Pela princípio da eventualidade, alega culpa exclusiva da vítima, que conduzia caminhão com a caçamba levantada em área próxima à rede elétrica, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com a consequente redução do valor da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Contrarrazões no Id. 264896802.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rohden Indústria Lignes Ltda.
propôs Ação Regressiva em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. (antiga CEMAT – Centrais Elétricas Matogrossense
), alegando que, em 29/09/ 2011, seu empregado, Sr. Ivan Pereira da Silva, no desempenho de suas funções, colidiu com a rede elétrica de responsabilidade da Requerida, quando operava a descarregava do caminhão caçamba.

O evento ocorreu em área rural pertencente a terceiro, situada na Estrada que leva a Porto Velho, no Município de Juruena/MT.

Segundo relatado, ao desembarcar do caminhão, o Sr. Ivan Pereira da Silva sofreu uma descarga elétrica de grande intensidade, a qual provocou início de incêndio em seu corpo e também no veículo. Em virtude do acidente, o trabalhador foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Juína.

Seguiu dizendo que, em razão de o evento ter ocorrido durante o horário de expediente, a Autora foi demandada em ação trabalhista (Processo n. 0000158-25.2012.8.23.00810) proposta por Ivan Pereira da Silva, na qual celebrou acordo judicial com o empregado, comprometendo-se ao pagamento de indenização no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos seguintes termos: i) pagamento à vista de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); ii) pagamento parcelado em 10 (dez) parcelas mensais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada; iii) dação em pagamento de um imóvel avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), localizado na Avenida Tancredo Neves, n. 0125, Lote 12, Quadra 83-D, Centro, Juruena/MT, matriculado sob o n. 53.887, no Cartório do 6 Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Ponderou que a altura máxima do veículo com a caçamba aberta é de 4 (quatro) metros e que o sinistro decorreu de falha técnica na rede elétrica da Requerida, eis que não observou a distância mínima exigida entre os fios da rede e o solo em zona rural (6,5 metros), em manifesta afronta à legislação pertinente e às normas regulamentares vigentes à época do fato (NTE-028 – 12ª edição).

Diante disso, e com fundamento na responsabilidade objetiva da Concessionária de Serviço Público, pleiteou a condenação da Requerida à restituição integral dos valores despendidos no cumprimento do acordo trabalhista, acrescidos das despesas decorrentes de transferências bancárias e dos emolumentos relativos à lavratura da escritura pública de dação em pagamento, com a incidência dos devidos encargos moratórios.

Na contestação, a Requerida pleiteou a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento de ser incabível a ação de regresso voltada à cobrança de valores decorrentes de acordo celebrado em demanda trabalhista em que a Concessionária de serviço público não figurou no polo passivo.

Em outra linha de argumentação, sustentou a ausência de responsabilidade que lhe pudesse ser imputada, bem como a inexistência de nexo causal.

Alegou que a rede de energia elétrica se encontrava em conformidade com as normas técnicas vigentes e que, no local do acidente, o solo apresentava acentuadas irregularidades, com diversos desníveis. Afirmou que em razão dessas condições, o caminhão teria sofrido um “solavanco” que culminou no acidente, sendo, portanto, evidente a culpa exclusiva da vítima.

Reforçou a inexistência de falha na prestação do serviço, reiterando a regularidade da rede elétrica, e pugnou pela improcedência do pedido inicial.

Apresentada a réplica, o laudo pericial foi acostado aos autos e sobre ele as partes se manifestaram.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular concluiu ser procedente o pedido de regresso formulado pela Autora e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), bem como as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

O Recurso Integrativo da Requerida foi rejeitado e da Autora acolhido para incluir na condenação da Requerida, também, o pagamento das despesas referente às taxas de transferência bancária e aos emolumentos da lavratura da escritura pública de dação em pagamento.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

A Apelante alega que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que não tem qualquer relação com o veículo envolvido no acidente ou com o condutor, tampouco participou do acordo firmado na esfera trabalhista e sequer foi chamada naquela lide.

A tese não se sustenta.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços, independentemente da comprovação de culpa.

Com base nesse preceito, a legitimidade passiva da Concessionária de Serviço Público independe da existência de vínculo contratual direto com o Autor da demanda, de modo que, para a inclusão do nome da Concessionária no polo passivo, é suficiente a existência de indícios verossímeis de falha na prestação do serviço e de nexo causal entre essa falha e os danos experimentados pelo consumidor.

Ademais, o ordenamento jurídico admite a propositura de ação regressiva ou de reembolso contra aquele que, em tese, deu causa ao dano, sendo desnecessário que este tenha participado da relação jurídica anterior que resultou no pagamento da indenização.

Na hipótese, a alegação de falha na rede elétrica consistente na distância mínima exigida entre os fios da rede e o solo em zona rural, com consequências que repercutiram na esfera jurídica de terceiros, é bastante para atrair a legitimidade da Concessionária para o polo passivo da demanda, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

O fato de a Concessionária não ter integrado a ação trabalhista não a exime de eventual responsabilidade pelos danos originados de sua conduta omissiva ou comissiva, a ser apurada no caso concreto.

Portanto, diante da alegação de que os danos indenizados na ação trabalhista decorreram de falha na rede elétrica de titularidade da Concessionária Apelante, inconteste sua legitimidade para integrar a lide.

Por esses fundamentos,
rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A Apelante alega que, em casos de omissão, a responsabilidade da Concessionária é subjetiva, e exige a comprovação de culpa.

Sustenta não haver prova de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou nexo causal entre sua conduta e o acidente.

Subsidiariamente, atribui culpa exclusiva à vítima, que trafegava com a caçamba do caminhão levantada próximo à rede elétrica, o que, segundo afirma, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

Consoante dicção do art. 934 do Código Civil, aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, sendo indispensável a parte Autora demonstrar o prejuízo sofrido e o pagamento realizado.

No que se refere à responsabilidade da Concessionária de Serviço Público em demandas regressivas, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as Concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ou seja, a responsabilidade é objetiva, com base no risco administrativo, sendo suficiente comprovar o dano e o nexo de causalidade com a atividade da Concessionária.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÓBITO POR DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. CULPA EXCLISIVA DA VÍTIMA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.)
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa exclusiva da vítima.3. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2449422 BA 2023/0280062-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024) (sem destaque no original)

No caso concreto, a alegação de inexistência de prova de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou nexo causal não se sustenta, diante dos elementos probatórios constantes nos autos

Nesse particular, o laudo da perícia judicial (Id. 264996780) demonstrou que, inobstante a colisão do caminhão com o cabo elétrico enquanto a caçamba estava basculada,
“a rede elétrica se encontrava abaixo da altura regulamentar no momento do acidente, contribuindo para o choque do veículo com a rede elétrica.”

O Perito também concluiu que, segundo a Norma Técnica de Distribuição NTE-028, 12ª edição, de 1º de dezembro de 2010, a altura mínima exigida para redes elétricas em áreas rurais, especialmente em “estradas rurais e áreas de plantio com tráfego de máquinas agrícolas”, é de 6,5 metros (6.500 mm).

Ressaltou que a altura máxima de um caminhão com a caçamba basculada é de 4 metros e, diante disso, concluiu que a rede elétrica estava instalada em altura inferior ao limite mínimo estabelecido pela norma técnica, caracterizando desconformidade regulamentar.

Cabe destacar que, ao apresentar defesa, a Apelante encartou aos autos tão somente o “Relatório de Acidente com a População” contendo a narrativa fática do evento danoso, o que não contribui para afastar a responsabilidade objetiva da Concessionário de Serviço Público.

No que tange à tese subsidiária de culpa exclusiva da vítima, melhor sorte não socorre à Apelante, pois, a simples condução de caminhão com caçamba levantada não afasta, por si só, a responsabilidade da Concessionária de Serviço Público, notadamente quando ausentes elementos capazes de caracterizar comportamento anormal, imprudente ou doloso da vítima, apto a romper o nexo causal.

Reitero: A permanência da rede elétrica em altura inferior à mínima exigida indica que o acidente decorreu de omissão atribuível à Recorrente.

Portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço e inexistindo prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima, subsiste o dever da Apelante de reparar os danos sofridos pela Apelada.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025